Tribunal: TJMT
Processo: 1001061-67.2023.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001061-67.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOZEMAR PEREIRA (APELANTE), ROBSON LOPES NUNES - CPF: 959.716.291-15 (APELANTE), WALTER DJONES RAPUANO registrado(a) civilmente como WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOZEMAR PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO
S
CRIME
S
TIPIFICADO
S
NO ART. 33,
CAPUT,

DA LEI N.º 11.343/2006
E NO ART.
12,
CAPUT,
DA LEI N.º 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

1.
PRELIMINAR

DE NULIDADE
POR
ILICITUDE DA BUSCA
DOMICILIAR

– IMPROCEDÊNCIA –

EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME
S
PERMANENTE
S
NO IMÓVEL
–
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO

–

MÉRITO
:

2.

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
PELO NARCOTRÁFICO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA
PARA O DELITO
DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
–
IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS –
SUJEITO AVISTADO PELOS POLICIAIS FAZENDO A ENTREGA DE UMA PORÇÃO DE DROGA PARA UM TERCEIRO
– APREENSÃO DE NARCÓTICOS NA RESIDÊNCIA DO RÉU [
PASTA BASE DE COCAÍNA E MACONHA
]
–
DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS POLICIAIS – DEMONSTRADA A FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE MEDIANTE ATOS DIVERSOS DO CONSUMO PESSOAL
–
3. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA ESTABELECIDA AO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
PARCIAL PROVIMENTO – DEPRECIAÇÃO DO VETOR JUDICIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE FUNDAMENTADA DE FORMA INIDÔNEA – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA NO ÉDITO CONDENATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO –
APELO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

É
inviável cogitar a absolvição do
s

delitos
por ilicitude das provas, pois, c
onsiderando a sequência dos fatos e os elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. defesa técnica concentre esforços na suposta ocorrência da violação
de domicílio, se o contexto probatório dos autos
traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar dos crimes permanentes em questão
[
tráfico de drogas
e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
]
, visto que já existiam denúncias de que o apelante praticava a mercancia espúria em sua residência e estava na posse de uma arma de fogo e, no dia fatídico, foi flagrado fazendo a entrega de uma porção de entorpecente para um terceiro, além de ter empreendido fuga para o interior de sua casa, ao avistar a guarnição da polícia, o que veio a ser corroborado pela apreensão de substâncias proscritas e
uma pistola em sua residência
, descabe o acolhimento da preliminar de nulidade probatória;

Comprovado no acervo de provas o envolvimento d
o
apelante com o narcotráfico, especificamente nos relatos dos policiais
que diligenciaram no fato, os quais flagraram-no no exato momento que fazia a entrega de uma porção de droga para um terceiro e, na posse do sentenciado, encontraram uma pedra de pasta base de cocaína e uma arma de fogo, além de, durante a busca domiciliar,
terem apreendido
outras porções da mesma substância ilícita e de maconha,
impede-se o acolhimento da pretensão absolutória, assim como a desclassificação da conduta para a
quela
tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, pois demonstrada a destinação mercantil da
s
substância
s
proscrita
s
;

Merece ser retificada a pena-base do crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03 se a depreciação do vetor judicial da personalidade do agente não está idoneamente fundamentada, na medida em que a d. autoridade judiciária utilizou-se de conduta posterior aos fatos ora em análise para justificar que o réu possui uma personalidade voltada para a prática reiterada de crimes.
Por outro lado, carece de interesse recursal o pedido de incidência da atenuante da confissão espontânea se tal providência já foi adotada na r. sentença.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ROBSON LOPES NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
ROBSON LOPES NUNES

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
1.ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso
/
MT nos autos da ação penal n.º
1001061-67.2023.8.11.0040
, que o
condenou
pela prática
,
em concurso material,
do
s
crime
s
tipificado
s
no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e no
art.
12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
,
à
s
pena
s
de

08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
815 (oitocentos e quinze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das
razões
recursais
d
isponíveis no
ID
213709257
,
o
apelante almeja,
preliminarmente
, a
nulidade
probatória

por ilicitude da busca
domiciliar
, ao argumento de que
inexistia
justa causa para a medida invasiva
, com a sua consequente absolvição, por ausência de materialidade delitiva
.

No mérito
, pugna pela
absolvição
do
crime de tráfico de drogas
ou
a
desclassificação
da conduta
para
a infração penal descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06
, sob o viés da insuficiência probatória quanto à destinação mercantil d
os
narcóticos apreendidos; e,
subsidiariamente
,
de modo genérico
, pleiteia a
readequação da pena
do crime de posse irregular de arma de fogo
de uso permitido

para o mínimo legal
, com a incidência em seu benefício da
atenuante da confissão espontânea.

Nas contrarrazões
constantes
no
ID
213709261
, o
Ministério Público
requer
a
rejeição da preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
o
desprovimento
do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça (ID
222854660
).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

R
egistra-se,
ab
initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo
manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, alega o apelante serem
nulas as
provas direta
e
por derivação
provenientes
das
busca domiciliar
, uma vez que inexistia justa causa para a medida invasiva.

Contudo,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Isso porque o contexto probatório dos autos, mais especificamente as oitivas

dos policiais militares
Warley de Morais
Oliveira
e
Luan Santos

colhidas
nas duas etapas da persecução penal
,
revelam que existiam denúncias dando conta de que o apelante estaria praticando a mercancia espúria de drogas em sua residência e, ainda, mantinha uma arma de fogo no local.

Com isso, os agentes estatais realizaram diligências no intuito de averiguar a veracidade de tais notícias, tendo indagado alguns usuários
nas proximidades da moradia, os quais confirmaram o envolvimento do sentenciado, apelidado de “Rubão”, com o tráfico de entorpecentes. Além disso, durante monitoramento do endereço dele, os militares avistaram-no fazendo a entrega de algo para um terceiro, sendo que, ao avistar a guarnição, o condenado descartou algo ao solo
, que posteriormente identificou tratar-se de um inv
ó
lucro contendo pasta base de cocaína, e empreendeu fuga para o interior de sua casa.

Ato contínuo, os policiais adentraram o imóvel e, realizada inicialmente a busca pessoal, lograram êxito em encontrar na posse de
ROBSON
uma pistola calibre 380, n.º KPI24774, com um carregador acoplado com 12 (doze) munições intactas, e 05 (cinco) pedras de pasta base de cocaína em seu bolso. Prosseguiram com a busca domiciliar e
apreenderam mais 15 (quinze) pedras de pasta base de cocaína, 11 (onze) porções pequenas e 01 (uma) grande de maconha, diversos aparelhos celulares e o valor de R$ 164,50 (cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in
casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos
prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Assim
,
tais circunstâncias concretas são aptas a caracterizar as fundadas suspeitas de que o condenado estivesse na posse de coisas ilícitas – como de fato foi constatado, pois apreendidas porções de pasta-base e maconha em sua posse
, além de uma um revólver
-, a autorizar
o
ingresso dos policiais em seu domicílio
, sem autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Logo, as circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas
e a posse irregular de arma de fogo são
crime
s
permanente
s
, de modo que a consumação

desses ilícitos
se protrai no tempo, fator este que autoriza o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento
do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante
a busca domiciliar realizada no endereço de
ROBSON LOPES NUNES

que revelaram o seu envolvimento com o narcotráfico
e o delito de posse irregular de arma de fogo
.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por violação de domicílio.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
,
v
erte dos autos que o apelante
ROBSON LOPES NUNES
foi denunciado, processado e
condenado
pelos crimes de
tráfico
de drogas
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, pois,
no dia
05/01/2023
, por volta das 17h50min, na residência situada na rua Santa Inês, quadra 05, lote 03, bairro Santa Maria I, na comarca de Sorriso/MT, possuía uma pistola calibre .380 e munições de mesmo calibre, aptas a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, bem como trazia consigo, guardava e tinha em depósito, com finalidade mercantil, 20 (vinte) pedras de pasta base de cocaína, 11 (onze) porções menores e 01 (uma) maior de maconha, tudo sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares.

Irresignado com a sua condenação, recorre a esta
eg
. Corte de Justiça,
nos termos já relatados
, ao que passo à análise das teses
meritórias
arguidas pela i. defesa.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
, SECUNDADA PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O
DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO:

Nada obstante
o apelante argument
e
que a provas produzidas durante a persecução não são aptas a sustentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, pois não comprovada a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, motivo pelo qual deve ser absolvido ou ter sua conduta desclassificada para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste
.

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
213708175
), do boletim de ocorrência (ID
213708176
),
do termo de exibição e apreensão (ID
213708181
),
do
auto de constatação da droga apreendida (ID
213708183
) e do
laudo definitivo
(ID
213709207
)
, que atest
aram
a presença de
2,26g de COCAÍNA
e
2,06g de MACONHA
no material confiscado
,
e das provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o
apelante
no evento criminoso e a respaldar sua condenaç
ão
.

Segundo declarou
ROBSON LOPES NUNES
em seu interrogatório judicial, não
possui envolvimento com o
narcotráfico, sendo
somente
usuário de drogas. No dia
fatídico,
Jozemar
foi até

sua residência apenas para entregar-lhe a motocicleta de Ana Paula, sua convivente,
sendo inverídica
a alegação de
que
tal sujeito
estivesse recebendo entorpecente do interrogado, mesmo porque
este
afirma que, quando os policiais adentraram o imóvel, encontrava-se no banheiro fazendo suas necessidades e usando substância psicotrópica com um cachimbo, objeto este que sequer foi apreendido, e, inclusive,
foi
retirado do referido cômodo com “
a calça arriada”
, sendo impedido de se vestir. Na ocasião, os militares encontraram
a pedra de pasta base que
o condenado estava consumindo
[que estava em um plástico verde
-
figura 2 de
ID
213708183
],
negando que as demais porções de narcótico constantes no auto de constatação tenham sido localizadas naquela moradia.

Aliás, asseriu que foi o policial Warley quem, na delegacia, pegou uma pedra de pasta base em uma gaveta e começou a quebrá-la em outras menores, para fazer constar no boletim de ocorrência como se tivessem sido localizadas n
o endereço
do apelante.
Assumiu, todavia, que fora apreendida uma arma de fogo em seu quarto, a qual disse ter adquirido para se defender, bem como cerca de R$ 160,00 que estavam em um cofre de porquinho, valor este que nega ser oriundo do tráfico. Outrossim, justificou a existência de diversos celulares em sua casa, porque sua mulher é “
neurótica”
,
sempre quebra os aparelhos e depois adquir
e
outro.

A convivente do apelante,
Ana Paula da Silva Nascimento
,
ao ser ouvida judicialmente, asseverou que, no dia dos fatos, estava no interior de sua residência juntamente com
ROBSON
quando viu pela porta da frente, que é de vidro,
Jozemar
chamando para entregar uma motocicleta que estava na oficina e, logo depois, avistou os policiais abordando tal sujeito.

Mencionou que seu convivente em momento algum saiu do imóvel, visto que se encontrava no banheiro completamente nu, fazendo suas necessidades e consumindo pasta base de cocaína
[“fumando cachimbo”], onde, inclusive, foi localizado pelos agentes estatais, que adentraram a moradia com
Jozemar
.
Alegou que os militares levaram o sentenciado para o quarto, não deixaram ele se vestir e ficaram perguntando onde estava a droga, tendo encontrado apenas a pedra que estava sendo consumida por
ROBSON
e uma arma de fogo que ele havia adquirido para se proteger, pois corria risco de morte.

Ademais,
disse que os agentes estatais quebraram um cofre em formato de porco que
existia
no local, no qual havia muitas moedas e notas de dois reais, que os moradores guardavam para os netos do apelante.
Negou que
todos os narcóticos
constantes no auto de constatação preliminar de substância entorpecente de ID
213708183
tenham sido apreendidos em sua residência, ressaltando que apenas o constante no plástico
d
a figura 2 estava sendo consumido por seu companheiro, sendo o restante plantado no flagrante pelos policiais
, inclusive afirmou ter visto o policial
Warley
quebrando as pedras em vários pedaços lá na delegacia.

Jozemar
Pereira
,

inquirido
em audiência na qualidade de informante,
sustentou que foi até a casa do apelante para levar
uma motocicleta, que estava na oficina consertado e, antes de chamar pelo morador, foi abordado por policiais militares, que nada de ilícito encontraram em sua posse. Afirmou que, naquele momento, o sentenciado e a convivente dele estavam dentro da casa, que estava com o portão fechado e, mesmo assim, os agentes estatais adentraram a moradia e realizaram a busca, apreendendo uma pistola.

Acrescentou que, quando foi levado para o interior do imóvel, avistou o condenado e a companheira dele rendidos no chão da sala, não se recordando se
ROBSON
estava nu na ocasião. Alegou que o apelante é usuários de drogas, mas que, no fatídico dia, não se lembra se houve a apreensão de entorpecentes destinado ao consumo dele. Disse, ainda, que foi conduzido à delegacia porque os militares alegaram que ele havia ido até
o endereço do réu
para adquirir droga, contudo, negou tal fato, reforçando que foi apenas até lá para levar a motocicleta de propriedade do condenado.

Já a testemunha de defesa
Francisca Santos Silva

nada soube esclarecer acerca dos fatos, sustentando perante a autoridade judiciária que o apelante era seu
inquilino
, tendo conhecimento de que ele trabalhava com a venda de roupas
, não sabendo dizer se ele já foi preso ou se envolve com condutas ilícitas
.

Nada obstante a negativa de autoria do apelante e a vã tentativa em corroborá-la com a oitiva dos informantes Ana Paula e
Jozemar
,
certo é que a i. defesa técnica não conseguiu
sequer comprovar que a convivente do sentenciado é proprietária de uma motocicleta e que tal veículo estivesse em uma oficina consertando.

Além do mais, no caderno processual não há qualquer alusão acerca de um cachimbo, que
ROBSON
alega estar utilizando para consumir droga no momento que os policiais adentraram sua residência, o qual, caso efetivamente existisse, certamente teria sido confiscado, não parecendo crível que os agentes estatais tenham deixado de apreendê-lo apenas e tão somente para que a conduta do réu não caracterizasse aquela descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, assim como não há qualquer indicativo concreto de que tenham plantado os entorpecentes na cena do crime para incriminar falsamente o apelante
, como sustentaram
ROBSON
e sua convivente em audiência.

Acrescento, ainda, que, conquanto o sentenciado tenha afirmado que adquiriu a arma de fogo para se defender, mas que sequer sabia municiá-la, na própria audiência a magistrada frisou que o referido artefato bélico foi localizado municiado, descredibilizando a versão apresentada na autodefesa.

A seu turno, o
policial militar

Luan Santos
, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou que já existiam denúncias de que o apelante praticava a mercancia espúria de entorpecentes em sua residência e, no dia fatídico, durante monitoramento do local, os agentes estatais visualizaram-no fazendo a entrega de uma porção de narcótico a um terceiro que estava em uma motocicleta, razão pela qual decidiram realizar a abordagem.

Disse, t
odavia, que, ao notar a presença da guarnição, o sentenciado empreendeu fuga para o interior de sua casa, sendo, de imediato, acompanhado pelos policiai
s, que, ao alcançarem-no, realizaram a busca pessoal e, em sua cintura, localizaram
uma arma de fogo com um carregador com munições acoplado e,
no bolso de sua veste
, duas porções de pasta base de cocaína.
Na sequência, foi procedida a busca domiciliar e apreendidas outras porções de pasta base de cocaína e, também, de maconha, além de um valor em dinheiro e objetos cuja procedência o condenado não soube informar.

Pontuou, ainda, o declarante que na moradia também se encontrava a convivente do apelante
e
que, com o rapaz da motocicleta, nada de ilícito foi localizado. Outrossim, aduziu que
ROBSON
já era conhecido no meio policial por seu envolvimento com
o tráfico de drogas e, por fim, ao ser
questionado pelo advogado de defesa
, alegou não se recordar da existência de um cofrinho em formado de porco no imóvel.

Semelhantemente foi a oitiva em juízo do policial militar
Warley de Morais Oliveira
, que anunciou ter a polícia recebido algumas denúncias acerca do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, do local onde desenvolvia essa atividade, bem como de que ele estaria na posse de uma pistola que tinha sido furtada de um agente penal.
Diante dessas informações, os agentes de segurança pública iniciaram as diligências e entrevistaram alguns usuários, que confirmaram o envolvimento de
ROBSON,
vulgo “Rubão”, com o comércio malsão. E, no dia fatídico, durante monitoramento do endereço dele, visualizaram-no repassando uma porção de narcótico para um outro indivíduo. Com isso, decidiram fazer a abordagem, ocasião em que o condenado dispensou a substância ilícita e correu para o interior de sua casa, sendo acompanhado pelos militares, que o abordaram e encontraram em sua posse uma pedra de pasta base de cocaína e uma arma de fogo. Além disso, procedida a busca domiciliar, apreenderam mais entorpecente e diversos materiais de origem duvidosa. Pontuou, também, que o apelante já era conhecido no meio policial.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado, com escopo de conferir legalidade à suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Por conseguinte, os depoimentos coesos
, firmes e seguros
dos policiais, agregados às circunstâncias da prisão e à apreensão de
20 (vinte) pedras de pasta base de cocaína,
pesando
2,26g

(dois gramas e vinte e seis centigramas) e
11 (onze) porções
menores e 01 (uma) maior de maconha
, totalizando 2,06g (dois gramas e seis centigramas),
constituem elementos suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a isolada negativa de autoria do apelante.

Aliás, faz-se relevante salientar que
até mesmo
o fato de o agente não
ter
sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não
é capaz de
obsta
r
a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

E, embora a quantidade de drogas apreendidas não seja tão expressiva, tal
idiossincrasia
não deve ensejar a absolvição da conduta, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de meros usuários de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou
Traficante?.
Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Como se não bastasse, com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
,
as condições pessoais e os antecedentes do sentenciado
por certo, não laboram em seu favor e corroboram a autoria
do narcotráfico
, na medida em que, à época dos fatos, já
ostentava
três condenações transitadas em julgado, sendo duas por furto qualificado e uma por tráfico de drogas
(PEP n.º
0007104-23.2012.8.11.0040
)
, a impedir a desclassificação da conduta para a de uso.

Por oportuno, cumpre salientar que a
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça estadual, cuja redação dispõe,
in
verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017). Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
ROBSON LOPES NUNES
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com
todas as elementares
que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da
pretensão absolutória, assim como da almeja
desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA
DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO
:

Por fim, em relação ao pedido defensivo de readequação da pena do crime tipificado no art. 12 da Lei n.º 11.343/06, com a incidência da atenuante da confissão espontânea e a fixação no mínimo legal,
entendo
que merece ser parcialmente acolhido.

Dessume-se da r. sentença que, para o delito de posse irregular de arma de fogo de
uso permitido
,
na primeira fase da dosimetria
, a MM. Magistrada singular distanciou a pena do mínimo legal, estabelecendo-a em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
, em razão da valoração negativa dos vetores judiciais relativos
aos
antecedentes criminais
e
à

personalidade do agente
, sob os seguintes fundamentos:

“
No tocante aos
antecedentes criminais
tenho que os registros indicados em seus antecedentes criminais, precisamente o processo de execução pena nº 0007104-23.2012.8.11.0040 da comarca de Sorriso, no qual reúne processos criminais já findos, registrando três sentenças condenatórias, duas vezes por furto qualificado e outra por tráfico, devem ser considerados em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes. É que, tomando-se em consideração que a proibição do ‘bis in idem’ tem como objetivo impedir a dupla punição pelo mesmo fato, depreende-se que é viável aquilatar-se condenações distintas, de maneira não coexistente, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência, superando o óbice do enunciado da Súmula n.º 241 do STJ [cf.:
STF
, HC n.º 94.839/RJ, 2.ª Turma, Relator: Ministro Cezar Peluso, julgado em 08/09/2009;
STF
, HC n.º 99.044/SP, 2.ª Turma, Relator: Ministra Ellen Gracie, julgado em 27/04/2010], pelo que reconheço as duas condenações pelos delitos de furto qualificado como maus antecedentes, deixando a condenação do tráfico de drogas como reincidência.

Sobre a
personalidade do agente
, penso que merece registro o fato de ter a unidade prisional todo um cuidado para que o maior número de
reeducandos
participe de projetos/trabalho, tendo o acusado sido beneficiado com uma vaga de trabalho externo para fins de remição de pena, aproveitando da confiança que gozava da Direção da cadeia e empreendendo fuga na data do dia 23/08/2023, vindo a ser recapturado e preso em flagrante delito na data de 25/08/2023 (APFD nº. 1010236-85.2023.8.11.0040), onde encontra-se preso preventivamente, novamente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas
” (ID
213709236 -
p
ág. 14
).

Com relação aos
antecedentes criminais
, é certo que somente podem ser depreciados quando existir contra o agente
sentença penal condenatória transitada em julgado
, sob pena de ofender o princípio constitucional da não culpabilidade, previsto no art. 5º, inc. LVII, da CF/88.

Além do mais, uma mesma condenação definitiva não pode servir para negativar os antecedentes criminais, na primeira fase dosimétrica, e, ao mesmo tempo, ser utilizada para caracterizar a agravante da reincidência, na segunda etapa, sob pena de configurar
bis in idem
.

In
casu
, em consulta ao SEEU,
verifica-se que, ao tempo dos fatos

ora em análise,
ROBSON
ostentava três condenações definitivas, sendo duas por furto qualificado [ações penais n.º
0000029-98.2010.8.11.0040
e n.º
0004926-09.2009.8.11.0040
] e uma por tráfico de drogas [ação penal n.º
0005270-82.2012.8.11.0040
], sem que tenha havido a extinção de sua punibilidade em relação a alguma delas.

Logo, tendo a d. autoridade judiciária considerado duas delas na primeira etapa da dosimetria para caracterizar os maus antecedentes do réu e uma para configurar a sua reincidência, na segunda fase, inexiste providência retificadora a ser realizada.

Quanto à
personalidade do agente
,
resulta na análise das qualidades morais e sociais do acusado, ou seja, deve-se verificar a existência de elementos nos autos que revelem a sua índole, o senso ético-s
ocial
e a existência ou não de um desvio de caráter de forma a identificar se o fato imputado é um caso isolado ou não em sua vida.

Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
a personalidade do agente não pode ser aferida pela prática de condutas posteriores ao fato em exame
,
[o] que deve ser avaliado é se, ao praticar o fato criminoso imputado, a culpabilidade do réu foi exacerbada ou se, até aquele momento, ele demonstrava personalidade desvirtuada ou conduta social inadequada, o que não pode ser aferido retroativamente com base em fato diverso que só veio a ser realizado em tempo futuro
[...] (HC n. 834.126/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023,
DJe
de 13/9/2023.), como ocorrido na espécie
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.285.319/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 27/11/2023)
. Destaquei.

Assim, como no caso ora em análise a d. juíz
a
sentenciante considerou que o apelante apresenta uma personalidade voltada para a prática reiterada de crimes, porque, enquanto estava preso preventivamente pelos fatos ora em análise fora beneficiado com uma vaga de trabalho
extra muros
e, aproveitando-se da confiança nele depositada, empreendeu fuga na data de 23/08/2023, sendo novamente preso em flagrante no dia 25/08/2023, por novamente delinquir
(APFD nº. 1010236-85.2023.8.11.0040),
entendo que tais fundamentos não se prestam para a exasperação da pena-base, uma vez que dizem respeito a
comportamento futuro aos delitos ora em análise.

Logo, de rigor o afastamento da valoração depreciativa da
personalidade do agente
.

Desta feita, frente à modificação realizada nesta instância revisora, persistindo apenas a negativação do vetor judicial dos
antecedentes criminais
e mantendo-se
quantum
de incremento adotado na r. sentença para cada vetor judicial depreciado,
readéquo a sanção basilar do crime tipificado no art. 12 da Lei n.º 10.826/03 para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
e 12 (doze) dias-multa.

Por outro lado,
no segundo momento da dosimetria
, não verifico retificação alguma a ser feita, pois carece de interesse recursal a pretensão de ver incidida em benefício do sentenciado a atenuante de pena da confissão espontânea, uma vez que tal providência já foi adotada no r. édito condenatório, sendo tal circunstância compensada com a agravante da reincidência, como se constata no trecho a seguir exposto:

“
Em um primeiro prisma de enfoque, vislumbro a ocorrência de circunstância atenuante, pois o requerido confessou a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal]. De outro vértice, observa-se que a existência de circunstâncias agravantes, consoante análise anteriormente desenvolvida, ao acusado, deve ser cominada o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal], execução penal nº. 0007104-23.2012.8.11.0040, em função da existência da condenação transitada em julgada
. Dessa feita, em razão da compensação entre si das penas
(...)
” (ID
213709236 -
p
ág. 14
).

Assim, permanece a
pena intermediária
do crime tipificado no art. 12 da Lei n.º 10.826/03
e
m
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam alterá-la.

E, uma vez que o apelante também foi condenado pelo crime de tráfico de drogas à pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
e aplicado o concurso material entre os delitos (art. 69 do CP), fica sua pena final e definitiva em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
, e pagamento de
812 (oitocentos e doze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

No mais, ratifico os termos do r. édito condenatório.

CONCLUSÃO.

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto
interposto por
ROBSON LOPES NUNES
em face da r. sentença proferida pelo
d. Juízo da
1.ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso
/MT nos autos da ação penal n.º
1001061-67.2023.8.11.0040,

rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para
readequar a pena-base estabelecida ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
,
afastando-se a valoração negativa do vetor judicial da personalidade do agente
, de modo que sua pena
final
e definitiva fica imposta em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
812 (oitocentos e doze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024